Tribunal: TJMT
Processo: 1020222-57.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020222-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA (TERCEIRO INTERESSADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES - CPF: 908.567.911-72 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ADMITIU A SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO
SUB JUDICE
E DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO CREDOR SUB-ROGADO – INSURGÊNCA DO EXECUTADO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL CALCADA EM SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO CONVENCIONAL – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 347, INSICO I, DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 779, § 2.º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Acerca do tema, nos termos do artigo 347, inciso I, do Código Civil, a sub-rogação convencional será concretizada quando o credor receber o pagamento de terceiro e expressamente lhe transferir todos os seus direitos.

Na hipótese, conforme relatado, o juiz singular admitiu a sub-rogação do crédito e deferiu a substituição processual, excluindo o credor primitivo e passando a figurar como exequente a credora sub-rogada JNR Agropecuária.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos vertidos pelo Agravante de que não incumbia ao juiz deferir o pedido de sub-rogação, não entrevejo verossimilhança em suas alegações, isso porque o credor originário Banco Sistema confirmou o pagamento da dívida e transferiu todos os direitos inerentes à execução ao credor sub-rogado, de modo que a substituição processual é medida que se impõe.

Logo, ao meu sentir, não há qualquer óbice à sub-rogação do crédito
sub judice
, concretizada nos moldes do artigo 347, inciso I, do Código Civil. Do mesmo modo, não há falar em prejuízo, eis que a sucessão processual se opera independente de consentimento do executado, conforme inteligência do artigo 778, § 1.º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020222-57.2021.8.11.0000

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO ANTÔNIO BRUNETTA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.
ª
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.° 0000996-55.1997.8.11.0055
ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S/A
, admitiu a sub-rogação do crédito objeto dos autos e deferiu a substituição processual do Banco Sistema S/A pela credora sub-rogada JNR Agropecuária.

Noutro sentido, o juiz singular deixou de homologar o “Termo de Sub-rogação” celebrado entre os Agravados.

Inconformado, o Agravante aduz que o juiz singular não poderia deferir a substituição processual antes de homologar o acordo de sub-rogação.

Com esses argumentos, requer
“que seja provido este recurso, a fim de reformar a r. Decisão para manter o Banco Sistema S.A. no polo ativo da ação, uma vez que não é possível a homologação do contrato e, consequentemente, a sub-rogação, que deve ser requerida em ação em apartado
”.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 108832452).

Contrarrazões acostada ao ID. 112638489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que, em 29/12/1997, o Agravado/Exequente
Banco Sistema S/A
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000996-55.1997.8.11.0055
em desfavor do Agravante/Executado
Espólio Antônio Brunetta,
representado pela cônjuge supérstite, objetivando a satisfação do crédito oriundo de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária.

Em 16/11/2020, o Exequente
Banco Sistema S/A
, juntamente com a
JNR Agropecuária LTDA, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin
peticionaram nos autos noticiando tratativas para pagamento do débito do Espólio de Antônio Brunetta perante o Banco Sistema.

Exsurge dos autos que as negociações culminaram na celebração do “Termo de Sub-Rogação” entre o Banco (credor originário) e a JNR (credora Sub-rogada) (ID. 53594313).

Ao que consta na avença, a
JNR Agropecuária
se sub-rogou na totalidade dos créditos discutidos nas Execuções ajuizadas pelo Banco Sistema em face do Espólio Antônio Brunetta, incluindo o crédito desta execução. Por esse motivo, a
JNR Agropecuária
busca o reconhecimento judicial da sub-rogação, a fim de gerir a demanda executiva, todos os incidentes processuais e recursos decorrentes.

Em 16/04/2021, a
JNR Agropecuária, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin
noticiaram que as condições estabelecidas no respectivo termo foram cumpridas e, diante disso, pleitearam a sucessão processual do Banco Sistema S/A, a fim de figurar no polo ativo da demanda executiva.

O credor originário Banco Sistema S/A, por sua vez, requereu a homologação do “Termo de Sub-rogação” e, da mesma forma, que o polo ativo da Ação de Execução fosse retificado, a fim de constar como Exequente a empresa sub-rogada JNR Agropecuária LTDA (ID. 54900099).

O juiz singular
indeferiu o pedido de homologação do “Termo de Sub-rogação”
formulado pelo Banco Sistema S/A, ao argumento de que a transação celebrada ocorreu de forma alheia aos autos e que os sub-rogados sequer eram partes na execução; por outro lado,
admitiu o pleito de sub-rogação e deferiu a substituição processual do Banco Sistema S/A pela credora sub-rogada JNR Agropecuária LTDA.

Em face dessa decisão, o executado Espólio de Antônio Brunetta interpôs o vertente recurso a fim de manter o Banco Sistema S/A no polo ativo da demanda.

O Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
de modo que deve se ater à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Na hipótese, conforme relatado, o juiz singular promoveu a substituição processual, excluindo o credor primitivo e passando a figurar como exequente a JNR Agropecuária, em virtude da sub-rogação do crédito.

Acerca do tema, nos termos do artigo 347, inciso I, do Código Civil, a sub-rogação convencional será concretizada quando o credor receber o pagamento de terceiro e expressamente lhe transferir todos os seus direitos.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos vertidos pelo Agravante de que não incumbia ao juiz deferir o pedido de sub-rogação, não entrevejo verossimilhança em suas alegações.

Dessume-se dos autos que o credor originário Banco Sistema confirmou o pagamento da dívida pela empresa JNR e transferiu-lhe todos os direitos inerentes à execução, de modo que, atendidos os requisitos previstos na lei, tem-se que acertada a decisão do juiz singular que admitiu a sub-rogação e promoveu a substituição processual.

Nessa linha de intelecção, a lei adjetiva prevê que a sucessão processual calcada em sub-rogação legal ou convencional independe de consentimento do executado, conforme inteligência do artigo 778, § 1.º, do CPC.

Estabelecidas tais premissas, ao meu sentir, não vislumbro qualquer óbice ou prejuízo em manter a decisão hostilizada que admitiu a sub-rogação do crédito e, via de consequência, promoveu a substituição processual, pois está em consonância com a legislação de regência.

Ademais, o Agravante afirma que o fato de o Juiz
a quo
não ter homologado o "Termo de Sub-rogação" seria obstáculo à sucessão processual.

Nesse compasso, oportuno acrescentar que, na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 1017236-33.2021.8.11.0000 interposto pelo Banco Sistema e a empresa JNR, de minha relatoria, dei provimento ao recurso e homologuei o "Termo de Sub-rogação".

Portanto, não soam verossímeis suas afirmações, eis que o pacto celebrado pelas partes relativo ao crédito objeto dos autos foi homologado por este Egrégio Tribunal. Diante disso, preenchidos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, a substituição processual é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCENRTA – SUB-ROGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. Considerando a existência de regra específica do processo de execução, mostra-se cabível a substituição processual do credor originário pelo sub-rogado, independentemente de consentimento do executado, nos termos do art. 778, § 1.º, inc. IV, e § 2.º, do CPC. (TJ-RS – AC: 50006684920208210057, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 23/09/2021, 17.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO – ARTIGO 778, IV, DO CPC – SUB-ROGAÇÃO – ACORDO FIRMADO POR PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO E COM PODERES PARA FIRMAR ACORDOS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – OPOSIÇÃO DA DEVEDORA SEM RESPALDO JURÍDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme previsto na legislação, pode prosseguir na execução, em substituição ao credor originário, o sub-rogado. Verificado nos autos que o acordo firmado entre as partes, que ensejou a sub-rogação, foi firmado por procurador devidamente constituído e com poderes para receber citação, entabular acordos e desistir de ações, não há qualquer irregularidade, sendo que a oposição da devedora à substituição processual não possui qualquer respaldo jurídico. (TJ-MS – AI: 14083100520208120000, Relator: Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 25/09/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL COM BASE EM INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL – REJEIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO. Credor original cedeu, por meio de instrumento de cessão de crédito, a dívida ao ora exequente. Não verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 346 relativas à sub-rogação legal. Inteligência dos artigos 347, I, 348 e 349 do Código Civil. Hipótese de sub-rogação convencional. Cessionário que tem direito de cobrar do devedor a dívida cedida, independente do preço que por ela pagou. Incabível a pretensão dos devedores de se beneficiar do mesmo percentual de deságio concedido pelo credor original ao cessionário. Cessão de crédito. É dispensável o consentimento do devedor para o fim de se deferir o pleito de substituição processual amparado em cessão de crédito. Inteligência do art. 778, § 2.º, do CPC. (TJ-SP – AI: 206574120218260000, Relator: Virgílio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 12/05/2021, 23.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021).

Feita essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022